Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 965 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DO AMBIENTE ESCOLAR DE ENSINO BÁSICO. EXCLUSÃO DA CONTAGEM. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESCABIMENTO.
1. A Constituição Federal, no art. 40, §5o, preconiza que o servidor público que atue como professor faz jus à aposentadoria especial quando exercer o efetivo magistério, com atividades além da natureza educativa, incluindo a docência; direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, não necessariamente em sala de aula, mas em estabelecimento de educação básica.
2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou a seguinte tese em sede de repercussão geral: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” – RE n. 1.039.644/MG.
3. Demonstrado que os períodos questionados se enquadram nas exigências impostas pela legislação de regência, o servidor fará jus à aposentadoria especial e, consequentemente, ao abono de permanência.
4. No particular, não se verifica atividades eminentemente de magistério como pretendido, visto que foram exercidas atividades fora do âmbito escolar, ainda que em unidades pertencentes à Secretaria de Educação do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.